Tribunal: TJMT
Processo: 0038180-20.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038180-20.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON SANTOS PROENCA - CPF: 057.975.231-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WOSHINTHON DA LUZ (VÍTIMA), WOSHINTHON DA LUZ - CPF: 054.827.701-09 (VÍTIMA), EDVILSO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados, sobretudo, nos relatos das testemunhas e no interrogatório dos réus, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jefferson Santos Proença
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0038180-20.2016.8.11.0042, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 415 do CPP, ao argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, o que inviabiliza a pronúncia (Id.
178221718).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id.

178221720
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id.

178221724
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id.

183175662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia
15 de novembro de 2015, por volta das 21h, na Rua A, em frente à Quadra 14, n. 3, bairro Novo Milenium, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
Edevilso da Silva Santos
e
Jefferson Santos Proença
, mediante uso de arma de fogo, por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Woshinthon da Luz.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)
Segundo restou apurado, a vítima Woshinthon da Luz fazia parte da organização denominada “Comando Vermelho”, e era a responsável pela distribuição de drogas na cidade. Já os denunciados EDEVILSO DA SILVA SANTOS e JEFFERSON SANTOS PROENÇA integravam gangue que se opunha à organização a que a vítima fazia parte.

Acontece que, por conta da rivalidade existente entre as facções criminosas, os denunciados estavam ameaçando a vítima havia algum tempo.

Tanto que alguns dias antes do crime em questão a vítima comentou com sua companheira que estava sendo perseguido. No dia e hora dos fatos, os denunciados EDEVILSO DA SILVA SANTOS e JEFFERSON SANTOS PROENÇA, previamente ajustados, dirigiram-se à residência da vítima Woshinthon da Luz com propósito de mata-lo.

No momento em que a vítima entrava em sua residência, na qual também moravam sua companheira e sogra, os denunciados a surpreenderam com diversos tiros em sua direção, dos quais aos menos 11 (onze) lhe atingiram.

Em dado momento o denunciado EDEVILSO DA SILVA SANTOS pediu para que seu comparsa JEFFERSON SANTOS PROENÇA checasse se a vítima estava morta.

Ao se aproximar da vítima, percebendo que esta ainda estava viva, o denunciado JEFFERSON SANTOS PROENÇA efetuou mais dois disparos.

A companheira e a sogra da vítima Woshinthon da Luz que estavam no interior do imóvel no momento dos fatos, ouvindo o barulho dos tiros, saíram para ver o que estava acontecendo. No momento em que a companheira saiu na varanda, EDEVILSO DA SILVA SANTOS apontou a arma em sua direção, ameaçando-a para que não fizesse barulho e determinou-lhe que voltasse para dentro de casa.

Após confirmarem que a vítima Woshinthon da Luz estava, de fato, morta, ambos os denunciados fugiram do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos originados dos disparos de arma de fogo que lhe foram aplicados, falecendo no local do crime.

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar a vítima com objetivo de vingança, por conta da rivalidade entre as facções das quais fazem parte.

O crime foi praticado com emprego de crueldade, devido à multiplicidade de lesões provocadas pelos disparos de arma de fogo, provocando sofrimento desnecessário à vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa em sua residência, desarmada. Importante ressaltar que as armas de fogo usadas na prática delituosa em tela foram apreendidas posteriormente em razão da prática de outros crimes.

O laudo pericial se vê acostado às fls. 201/250.”
(Id.
178220064
).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, posteriormente, o processo foi desmembrado, tendo em vista que o réu Jefferson Santos Proença não foi localizado para ser citado, o que levou a decretação de sua prisão preventiva.

Com a prisão de Jefferson, foi dada a continuidade ao processo, o que levou à pronúncia do recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV).

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a absolvição sumária do acusado.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência
n 2015.340914 (Id. 178220064 – p. 15 e p. 55), pelo laudo pericial n. 1.9067.1.2014.80982-01 (Id. 178220065), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 178220066), termo de exibição e apreensão (Id. 178220067, p. 6); Exame confronto balístico n. 2.3.2016.24707-01 (Id. 178220069, p.6) e relatório policial (178220065, p. 12).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo (relatório de mídias de Id.
178221687 ao Id. 178221697
).

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Jefferson Santos Proença
usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O corréu
Edevilso da Silva Santos
, em todas as ocasiões em que foi ouvido negou a autoria do crime, nos seguintes termos:

“(
...) No dia dos fatos estava em sua casa, havia acabado de chegar com seu pai. Valdemar, seu vizinho, chegou em sua residência e anunciou que tinha morrido um rapaz, na parte de baixo do bairro. O interrogando achou que era uma brincadeira. Perguntou qual era o nome do rapaz, ao que foi respondido que era um tal de “Tiririca”, apelido da vítima. Conhecia a vítima só de vista. Não sabe informar se a vítima era traficante porque não tinha envolvimento com ela. Fazia muito tempo que não via o Jefferson. Reafirma que ficou sabendo do crime por meio de seu vizinho. Nega a autoria delituosa (...)”.
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 183175662).

Por outro lado, a testemunha
Glaucielle Mercil Magda Molnar

de Carvalho
, esposa da vítima, ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatou que se lembra do ocorrido e atribuiu a autoria delitiva ao recorrente, nos seguintes termos:

“(...) A vítima era seu esposo. Seus vizinhos chamaram a polícia. Se recorda desses fatos. Relatou a polícia o que havia ocorrido. Aconteceu em um domingo, estavam em casa, estava deitada, seu marido estava na área da frente bebendo. Sua mãe estava fazendo a janta. Escutou barulhos de tiros. Quando saiu pra ver o que estava acontecendo, os suspeitos estavam atirando em seu marido. Seu marido correu pra fora. O réu “Dedé” segurou a depoente no portão da casa para o outro réu terminar de matar seu marido. "Dedé" colocou o revólver na testa da depoente pra ela não se aproximar, pediu pra depoente ficar calada ou a mataria. Quem executou seu marido foi o vulgo "dedo no rabo". Ele era alto e branco e magro. Conseguiu visualizar os dois réus. A vítima estava desarmada. Reconheceu os réus através de fotos pelas redes sociais. No dia do ocorrido, haviam enviado a depoente a foto dos réus bebendo em uma casa próxima a sua residência. Não sabe quem enviou a foto. Encaminhou a foto a delegacia e indicou quem seriam os autores. Quando enviaram a foto teve a certeza sobre quem seriam os autores. Os réus moravam no bairro da depoente, andavam em frente à casa dela e, após os fatos, passaram a ameaçá-la. Foi embora de Cuiabá para Campo Grande/MS, voltou a residir em Cuiabá recentemente. Após os fatos sua vida mudou totalmente, antes dos fatos tinha uma vida estável em Cuiabá, aí teve que se mudar, viver de favor na casa de parentes. Tinha medo de morar em Cuiabá na época. Tinha medo dos acusados. Ficou durante 03 anos morando fora. Depois que ficou sabendo que os réus haviam sido presos foi que voltou a morar em Cuiabá. Estava acontecendo algumas rixas do bairro Leblon e Pedregal. Sabia que seu marido tinha rixa com os meninos do Pedregal. A vítima tinha dois irmãos que haviam sido mortos. Quem matou o irmão da vítima foi o finado Maninho. Haviam duas pessoas de vulgo Índio, um está preso e o outro tinha envolvimento com a morte da vítima. Os envolvidos seriam Dede, Índio e Dedo no Rabo. Não se lembra se alguém falou sobre a pessoa de nome Hugo. Os réus saíram de fuga em um gol branco, mas, não sabe a quem pertence esse carro. Fez o reconhecimento só por foto. Sabe que o finado Maninho mandou matar a vítima. Maninho tinha rixa com a vítima. Aparentemente o irmão da vítima e a vítima iniciaram a rixa dos bairros Leblone Pedregal”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 183175662).

Corroborando a narrativa apresentada acima, a testemunha
Margareth Silva Molnar
, sogra da vítima, narrou que estava em casa no dia dos fatos, quando ouviu vários disparos de arma de fogo,
in verbis
:

“Estava no local no dia dos fatos. A vítima era genro da declarante. A vítima sempre ia na parte da tarde para lanchar e jantar com a declarante. A vítima estava sentada na frente da casa na calçada, a declarante não viu os rapazes que estavam com ele. Estava na frente da casa a vítima, dois rapazes e o neto da declarante. O filho da declarante, Joelson, levou o seu neto. Ficou só os três, a declarante, a vítima e sua filha. A declarante fez a janta e chamou a vítima para jantar. A declarante tirou sua janta e foi para o quarto e, no momento em que estava comendo, escutou o primeiro tiro. A vítima gritou por Glaucielle. Glaucielle saiu correndo. Quando a declarante saiu para ver o que aconteceu, o rapaz estava com a pistola na cabeça de Glaucielle. A declarante perguntou o que o rapaz, moreno e usando boné, estava fazendo. A declarante saiu correndo e puxou Glaucielle para dentro da casa. Viu o outro rapaz dando o último tiro na nuca da vítima. A vítima já estava no chão. Foram muitos disparos. A polícia falou que foram 13 tiros. A declarante pegou 4 cápsulas dentro da casa. Eles estavam a pé. Saíram correndo a pé. No dia seguinte a vizinha falou que tinha um carro esperando eles lá nos fundos. Não conhece os réus. Soube que antes de ficar com a filha da declarante a vítima teve problemas relacionados a brigas com outras pessoas. Depois que ficou com a filha da declarante acalmou, arrumou emprego. Uma semana antes dos fatos ora narrados tentaram matar a vítima. Fizeram uma emboscada na porta da casa da vítima. Tentaram atirar e ele saiu correndo. A vítima não comentou nada sobre quem teria tentado contra a sua vida. Glaucielle não sabia se a vítima estava sendo ameaçada. O último disparo efetuado contra a vítima na nuca foi bem perto, a queima roupa. No passado, há uns três anos antes da vítima ficar com a filha da depoente, ela teve passagem pela polícia. A vítima tinha bastante inimizade, por causa do irmão dele, que era terrível. O irmão dele também morreu deforma semelhante. Nunca viu a vítima armada. Provavelmente o fato ocorrido uma semana antes tem relação com a morte da vítima. Imagina que vítima sabia quem eram as pessoas que queria lhe matar, pois, andava com más companhias. A vítima não se escondia, não tinha medo (...)”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 183175662).

Do mesmo modo, o policial
Leonardo de Brito Almeida
confirmou o depoimento dado pela esposa da vítima, nos seguintes termos:

“Fez parte da equipe plantonista que atendeu a ocorrência. No primeiro momento não tinham nenhuma informação quanto aos possíveis suspeitos. A equipe conversou com vizinhos e a família da vítima no momento, mas naquela hora não falaram nada. Passou aproximadamente uma semana, a esposa da vítima apontou os réus como autores do homicídio. Glaucielle não falou na hora por que estava com medo. Glaucielle foi para Campo Grande na época. Mantiveram contato com Glaucielle por telefone. Acredita que Glaucielle foi ouvida por precatória em Campo Grande. No primeiro momento recebeu denúncia anônima falando que o autor seria “Dedé”. O segundo apelido que apontaram foi o vulgo “Dedo no rabo”. Glaucielle confirmou que seriam “Dedé” e “Dedo no rabo”. Porém, através de fotos ela se retratou, porque o “Dedo no rabo” era outra pessoa, de nome Vinicius. Glaucielle deu certeza que os acusados seriam “Dedé” e o Zeca, e não o Vinicius. Zeca nunca foi encontrado, foi na casa dele várias vezes e, como não localizou, deixou intimação para a mãe dele. A mãe de Zeca compareceu a Delegacia, prestou depoimento e falou que não sabia onde estava o filho. “Dedé” foi na delegacia prestar depoimento e negou. A única prova que tem é testemunhal, coma fala da Glaucielle. No dia dos fatos se deparou com o corpo caído ao solo com várias cápsulas de pistola. Glaucielle, no primeiro momento, disse que viu dois suspeitos, descreveu um como mais moreno e outro mais claro, os dois portando arma de fogo, dando a entender que foi execução. Tinha duas versões dos fatos, uma que a vítima foi chamada e a outra que a vítima estava voltando para casa. Dispararam contra a vítima e, indo para a moto, retornaram para confirmar e executaram a vítima. Ouviu falar que a vítima fazia parte de uma facção e “Dedé” e ‘Zeca” faziam parte de outra facção. Glaucielle falou que, no momento dos fatos, um dos autores apontou a arma para ela e mandou voltar. Glaucielle viu a vítima, que estava fora da casa, ser executada. Não lembra qual dos dois réus ameaçou a Glaucielle, mas ela garantiu que os dois estavam armados. A casa é toda fechada, dá para olhar para dentro através da grade. Glaucielle estava dentro do terreno e encostou na grade para olhar. O reconhecimento dos réus foi realizado através de foto. Inicialmente, Glaucielle falou dos réus como se não os conhecesse, descreveu suas características físicas, mas não forneceu nenhum nome. Falou que eles estavam de moto. A iluminação não era boa.”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 183175662).

O policial
Eduardo Bittencourt,
ouvido em juízo, apresentou relato em sintonia com as demais testemunhas ouvidas:

“(...) Atendeu essa ocorrência, fez o local de crime. Na época trabalhava na Delegacia de Homicídios. O fato ocorreu na forma descrita na exordial. Os réus tinham uma rixa com a vítima. A vítima integrava a facção criminosa do Comando Vermelho e os réus uma facção rival, lá do bairro mesmo. A vítima havia comentado com sua companheira dias antes que havia um carro gol, branco, com dois ocupantes, passando em frente à residência, perseguindo-o. No dia dos fatos chamaram a vítima na frente de sua residência e desferiram os disparos. A vítima morava com sua companheira e sua sogra. Após ouvir os disparos a companheira da vítima chegou a sair da residência, nesse momento, os réus a ameaçaram. A vítima chegou a gritar pela esposa. O réu "Zeca" percebeu que a vítima ainda estava viva e efetuou mais dois disparos, nesse momento a vítima já estava no chão. Os réus fugiram a pé. Um dos réus morava próximo a residência da vítima. Pegaram caminho por um campinho próximo do local. Foi esse o quadro geral da ocorrência. Não conhecia o réu Jefferson. O bairro lá é muito complicado, a facção comanda o bairro. Foi difícil encontrar colaboradores, até por medo de represálias. O relatório se deu através dos relatos das testemunhas oculares: a esposa e sogra da vítima. A companheira da vítima, logo após o crime se mudou para o Mato Grosso do Sul. Mantiveram contato com ela via telefone, via WhatsApp. A companheira da vítima enviou uma foto, retirada, salvo engano, do Facebook, onde estavam presentes os réus. Glaucielle indicou que seria "Dede" e Jefferson os autores do crime. A partir dessa foto efetuaram a identificação dos agentes. A oitiva da sogra da vítima também foi realizada via precatória, a sogra da vítima relatou que não saberia indicar quem seriam os autores do crime, pois estava muito escuro e não conhecia eles. Glaucielle não demonstrou nenhum tipo de dúvida sobre quem seriam os autores. Não se recorda do Facebook de quem seria a foto. Não se recorda se a própria delegacia enviou a foto a Glaucielle e ela apontou os algozes ou se ela mesma enviou a foto já apontando os autores. Aparentemente Glaucielle estava com temor de ser morta, uma vez que foi embora de Cuiabá após o ocorrido. Glaucielle é testemunha ocular do crime. Trabalhou nesse caso até um determinado período. Não sabe apontar quantas vezes Glaucielle foi ouvida. Glauciele já estava em Campo Grande quando realizou o reconhecimento dos réus, via carta precatória. Sabe que a vítima se sentia ameaçada de acordo com seu depoimento. Glaucielle afirmou que no momento dos fatos "Dede" apontou a arma na direção da cabeça dela. Não se lembra se o irmão da vítima havia sido assassinado em uma ocasião anterior. A pessoa com apelido de "Indio" é familiar, entretanto, não se recorda se esse indivíduo teve alguma participação no ocorrido. Não foi possível identificar o veículo que deu fuga aos réus após o fato. Se lembra que era um gol branco, G4. A arma do crime foi apreendida em outro delito, com uma terceira pessoa, pela polícia militar. Foi feito o confronto balístico e deu positivo (...)
”(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 183175662).

Assim, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, concluo que a acusação está baseada em depoimentos seguros que indicam a autoria imputada ao recorrente, em especial os relatos da esposa da vítima, corroborados pelas declarações das demais testemunhas ouvidas em juízo.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe29.3.2021) – destaquei.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024